Tribunal: TJES
Processo: 5004435-83.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004435-83.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARCIO OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5004435-83.2023.8.08.0047

Recorrente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Recorrido: MÁRCIO OLIVEIRA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO AUTORAL DE RECEBIMENTO MENSAL DE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA, EM QUE PRETENDE A PARTE AUTORA A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO MENSAL DE ASSIDUIDADE, PREVISTA NA LEI 237/92 (LEI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), AO ARGUMENTO DE QUE EXERCE O CARGO MUNICIPAL DESDE 02/06/2008, TENDO, PORTANTO, ADQUIRIDO TAL DIREITO. ASSEVERA QUE, AO REQUERER O BENEFÍCIO JUNTO À MUNICIPALIDADE, NÃO OBTEVE RESPOSTA.
(2). ANTÍTESE.
O ENTE REQUERIDO APRESENTOU DEFESA, NA QUAL PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, ANTE AS RAZÕES ALI EXPOSTAS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
o Município de São Mateus a incorporar a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) ao vencimento base da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe a quantia de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais), referente às parcelas dos meses de julho/2018 a julho/2023, conforme cálculo de Id. 29310914, corrigido monetariamente, até dezembro/2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 e, a partir de janeiro/2022, atualizado monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema

Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento de sentença, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo
ad quem
do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente

decisão declaratória. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.”
(4) . RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, SOB O ARGUMENTO DE QUE O SERVIDOR, ORA AUTOR/RECORRIDO, NÃO CUMPRIU O REQUISITO PREVISTO NO ART. 73, II DA LEI Nº 237/92.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6). NO MÉRITO.
CINGE-SE A CONTROVÉRSIA RECURSAL EM AVERIGUAR SE É DEVIDA A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO OU SE DEVE SER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. A CONTROVÉRSIA EM DESLINDE SERÁ ANALISADA À LUZ DA LEI MUNICIPAL Nº 237/92 E DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (CF). POIS BEM. COMPULSANDO COM DETENÇA OS AUTOS VERIFICO QUE A RAZÃO ASSISTE À PARTE AUTORA/RECORRENTE, UMA VEZ QUE O ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O AUTOR NÃO POSSUI AS CONDIÇÕES/REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DE FÉRIAS-PRÊMIO, EXPLICO. INICIALMENTE, É IMPORTANTE MENCIONAR QUE, ACERCA DA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE, O ARTIGO 138 E §1º DA LEI 237/92 (LEI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) DISPÕE QUE SERÁ CONCEDIDA, EM CARÁTER PERMANENTE, AO SERVIDOR EFETIVO QUE, TENDO ADQUIRIDO DIREITO A FÉRIAS-PRÊMIO, OPTAR PELA GRATIFICAÇÃO. VEJAMOS:
“Art. 72 - Serão concedidas férias prêmio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo ao servidor em atividade que as requerer, após cada 10 (dez) anos de efetivo exercício em serviço Público Municipal. Art. 73 - Não serão concedidas férias – prêmio ao servidor que: I - Houver sofrido pena se suspensão, dentro de decênio; II - Houver faltado ao serviço, injustificadamente, por mais de 30 (trinta) dias intercalados ou não durante o decênio; III - Houver gozado licença: a) para tratamento de saúde por prazo superior a 04 (quatro) meses consecutivos, durante o decênio; b) Para tratamento de doença em pessoa da família por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; c) Para tratar de interesses particulares. [...] Art. 77 - O servidor com direito a férias-prêmio poderá optar pelo vencimento de uma gratificação – assiduidade na forma estabelecida no artigo 138 e seus parágrafos. [...] Art. 138 - A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio de acordo com o art. 77 desta Lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 0190, optar por esta gratificação. § 1º - A compensação de que trata o caput deste artigo corresponderá a 25%

(vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, pagos mensalmente”.
ASSIM,
SÃO REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO FATOS POSITIVOS, OU SEJA A ASSIDUIDADE ININTERRUPTA PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) ANO
- DECÊNIO - E A
NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS NEGATIVOS
, DESCRITOS NO ART. 73 DA REFERIDA LEGISLAÇÃO, QUAL SEJA QUE O PROFISSIONAL NÃO TENHA SOFRIDO PENA DE SUSPENSÃO,
FALTADO O SERVIÇO INJUSTIFICADAMENTE POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS
, QUE NÃO HOUVER GOZADO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR MAIS DE 4 (QUATRO) MESES CONSECUTIVOS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS EM PESSOA DA FAMÍLIA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS OU PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. DESSE MODO, SEGUINDO A DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA, CABE À PARTE AUTORA/RECORRIDO COMPROVAR O SEU DIREITO, NOTADAMENTE QUE TRABALHOU ININTERRUPTAMENTE PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) ANOS. À PARTE RÉ, POR SUA VEZ, CABE À COMPROVAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR, NOTADAMENTE A EXISTÊNCIA DE QUALQUER UM DOS IMPEDIMENTOS ELENCADOS NO ART. 73 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DE SÃO MATEUS. ASSIM, CONSOANTE OS DOCUMENTOS COLACIONADOS PELO MUNICÍPIO RECORRENTE, INFERE-SE QUE CONTRARIAMENTE AOS FATOS NARRADOS NA INICIAL, A PARTE AUTORA NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO PLEITEADO, UMA VEZ QUE, EMBORA TENHA COMPLETADO O DECÊNIO DE TRABALHO,
DEIXOU DE CUMPRIR O REQUISITO DE ASSIDUIDADE PREVISTO NO ART. 73, INCISO II, A LEI Nº 237/92
, CONFORME DENOTA-SE DO HISTÓRICO DE AFASTAMENTO DO SERVIDOR/AUTOR ACOSTADO EM ID. 8183594. PORTANTO,
É INCONTROVERSO QUE O AUTOR NÃO PREENCHEU TODOS OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO.
NESSE SENTIDO, CONVENÇO-ME DE QUE O RECURSO ESTEJA A MERECER PROVIMENTO, PARA QUE SEJA REFORMADA A DECISÃO DE PISO E JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)